Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-88.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA DIANTE DA AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 180 DO ECA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SUFICIENTE DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDICIOS DE AUTORIA. REPRESENTAÇÃO INDEPENDE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ART. 182, §2o, DO ECA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU PERIGO DA DEMORA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 179 e 180, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, diante da notícia da prática de um ato infracional, o Ministério Público reunirá elementos de convicção suficientes para a análise da medida mais conveniente e adequada à ressocialização do adolescente, podendo: (a) promover o arquivamento dos autos, (b) conceder a remissão ou (c) representar à autoridade judiciária.
2. Presente lastro mínimo probatório apontando, em tese, a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de ato infracional, incabível o fundamento de falta de justa causa da representação, uma vez que esta peça inaugural independe de prova pré-constituída para o seu oferecimento, consoante artigo 182, §2o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Diante de elementos probatórios suficientes para o convencimento do “Parquet” e formação da "opinio deliciti", não há óbice para que, desde logo, ofereça a representação.
4. A análise que se faz para a concessão dos efeitos da tutela não pode se limitar ao perigo da demora e à plausibilidade jurídica, devendo ater-se, também, ao convencimento da verossimilhança da alegação, de modo que esta seja de tão alta probabilidade que se confirme ao final, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Recurso parcialmente provido.